Tribunal: TJMT
Processo: 0007532-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007532-02.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (APELANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (AGRAVADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR
CORRÉU
EM DECORRÊNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DA
DESERÇÃO
– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE COM O CORRÉU QUE TEVE SEU APELO JULGADO DESERTO –
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA
–

INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC –
NÃO CONHECIMENTO
.

Conforme disposto no art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode em nome próprio exercer direito alheio
.

Inexistente qualquer relação
jurídica
entre o
recorrente e o corréu que teve seu recurso julgado deserto
,
o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ainda que se discuta matéria de ordem pública, a
invocação do princípio da cooperação não é suficiente para sanar o vício da ilegitimidade recursal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005566-57.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
interposto por
André Luiz Prieto
contra decisão
monocrática
proferida p
or esta Relatora no ID n.
219088672
, que
não conheceu do recurso de apelação interposto por
Emanoel Rosa de Oliveira
, ante a caracterização da deserção.

Em suas razões recursais (ID n.
221221184
), o Agravante
defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que,
Emanoel Rosa deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal devido a intimação ter sido dirigida a sua advogada falecida, Dra. Ingrid
de
Souza
Eickhoff
, única advogada de Emanoel Rosa constituída nos autos
, e nos termos do
art. 313, I, e do art. 314, ambos do Código de Processo Civil
, o processo deveria ter sido suspenso,
desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados
.

Argumenta que o
Recurso de Apelação foi interposto na data de 02/03/2020
,

o
falecimento da única advogada de Emanoel Rosa se deu
em
26/08/2023
e

a
publicação da intimação para que o Apelante Emanoel Rosa efetuasse o pagamento do preparo recursal
ocorreu em
22/01/2024,
ou seja,
quase 4 (quatro) meses após o falecimento de sua advogada
.

Por essas razões, pugna pel
o provimento do recurso,
para
que
a decisão recorrida seja anulada, uma vez que a intimação para que
Emanoel Rosa efetuasse o pagamento do preparo recursal se deu tão somente em nome de sua advogada falecida, fazendo com que
o mesmo
não tivesse conhecimento de qualquer ato processual.

As contrarrazões vieram no ID no
222188660
, pugnando
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
, ante a ilegitimidade ativa do Agravante para refutar a decisão, pleiteando em nome próprio o direito alheio.

A certidão de ID n.
233348679
atesta
o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelos Agravados Emanoel Rosa de Oliveira e
Hider
Jara Dutra.

Em manifestação colacionada no ID n. 226246198, o Agravante defende sua legitimidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, relativa a um pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, ressaltando que está agindo com base no dever de cooperação processual ao trazer tal informação aos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007532-02.2012.8.11.0041

APELANTE: ANDRE LUIZ PRIETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, HIDER JARA DUTRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
André Luiz Prieto
interpôs Recurso de
Agravo Interno
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 219088672, que não conheceu do recurso de apelação interposto por
Emanoel Rosa de Oliveira
, ante a caracterização da deserção.

Pois bem.

Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

Sobre o tema, lição de Fredie Didier Jr.:

"A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade "ad causam" ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar.
(...)" (in "Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento", Vol. 1, 11a edição, Ed. JusPODIVM, p. 186).

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante André Luiz Prieto, não restou demonstrada a existência de relação jurídica com o corréu Emanoel Rosa de Oliveira, uma vez que ausente instrumento de procuração para representar seus interesses em juízo.

Como é cediço, ainda que se discuta matéria de ordem pública, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode em nome próprio exercer direito alheio.

Veja-se:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA. VEÍCULO. 1.
A PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA, FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O BEM MÓVEL PERTENCE A TERCEIRO, EMBORA POSSA SER NOTICIADA EM NOME DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, NÃO PODE SER DEDUZIDA PELO EXECUTADO-AGRAVANTE, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 18 DO CPC, QUE VEDA A POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO
. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS.RECURSO DESPROVIDO.M/AI 4.789 - JM 30.04.2022
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5064987-81.2022.8.21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 30/04/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, constatada a ausência de interesse e legitimidade ativa recursal do Agravante André Luiz Prietto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que a invocação do princípio da cooperação não é suficiente para sanar o vício da ilegitimidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
, ante a ilegitimidade ativa recursal do Agravante André Luiz Prieto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
André Luiz Prieto
interpôs
R
ecurso de
Agravo Interno
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
no ID n.
219088672
, que
não conheceu do recurso de apelação interposto por
Emanoel Rosa de Oliveira
, ante a caracterização da deserção.

Pois bem.

Acerca da legitimidade para agir em juízo, ressalto que se trata de uma das condições da ação, que deve ser investigada no elemento subjetivo da demanda, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta a relação jurídica deduzida no litígio.

Sobre o tema, lição de
Fredie
Didier Jr.:

"A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad
agendum
) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade

"ad causam"

ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu
seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar.
(...)" (in "Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento", Vol. 1, 11a edição, Ed.
JusPODIVM
, p. 186).

In
casu
, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante André Luiz Prieto,
não restou demonstrada a existência de
relação jurídica
com o corréu
Emanoel Rosa de Oliveira
, uma vez que ausente
instrumento de procuração para
represent
ar seus interesses em juízo
.

Como é cediço,

ainda que se discuta matéria de ordem pública,

nos termos do art. 18 do CPC,
ninguém pode em nome próprio exercer direito alheio.

Veja-se
:

A
rt. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA. VEÍCULO. 1.
A PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA, FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O BEM MÓVEL PERTENCE A TERCEIRO, EMBORA POSSA SER NOTICIADA EM NOME DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL E DA
COOPERAÇÃO PROCESSUAL, NÃO PODE SER DEDUZIDA PELO EXECUTADO-AGRAVANTE, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 18 DO CPC, QUE VEDA A POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO
. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS.RECURSO DESPROVIDO.M/AI 4.789 - JM 30.04.2022

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5064987-81.2022.8.21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator: Aymoré Roque
Pottes
de Mello, Data de Julgamento: 30/04/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2022)
. [Destaquei]

Nesse aspecto,
constatada a ausência de interesse e legitimidade
ativa recursal do Agravante André Luiz
Prietto
, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que a invocação do princípio da cooperação não é suficiente para sanar o vício da ilegitimidade recursal.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
do presente recurso
,
ante a ilegitimidade ativa recursal do Agravante André Luiz Prieto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024